Tribunal: TJSP
Processo: 2112602-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, que deixou de ser entregue em razão da mudança de endereço do devedor. Alteração não comunicada ao credor. Mora. Comprovação.
Se o devedor não comunicou a alteração de seu endereço, considera-se suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, que deixou de ser entregue em razão da mudança de endereço do devedor. Alteração não comunicada ao credor. Mora. Comprovação.
Se o devedor não comunicou a alteração de seu endereço, considera-se suficiente para a comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112602-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante FUNDO DE
INVEST. EM DIR. CRED NÃO PADRONIZAD CREDITAS TEMPUS, é agravado
LEANDRO ALVES DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112602-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.653-pg
2
VOTO No 36.653
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2112602-02.2020.8.26.0000
COMARCA: COTIA
AGRAVANTE: FUNDO DE INVEST. EM DIR. CRED NÃO
PADRONIZAD CREDITAS TEMPUS
AGRAVADO: LEANDRO ALVES DE LIMA
JUIZ: SEUNG CHUL KIM
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e
apreensão. Notificação extrajudicial enviada ao endereço
constante do contrato, que deixou de ser entregue em razão da
mudança de endereço do devedor. Alteração não comunicada
ao credor. Mora. Comprovação.
Se o devedor não comunicou a alteração de seu endereço,
considera-se suficiente para a comprovação da mora o envio
de notificação extrajudicial ao endereço informado no
contrato.
Recurso provido.
Credor fiduciário agrava da respeitável
decisão reproduzida a fls. 32 que, nos autos da ação de busca e apreensão por
ele movida em face do devedor fiduciante, indeferiu a liminar tendo em vista
o não recebimento da notificação a ele enviada, tendo em vista que “mudou-
se”.
O agravante sustenta, em síntese, que
que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e que
em caso de mudança de endereço, a jurisprudência considera que cabe ao
devedor informar ao credor em razão da aplicação do princípio da boa-fé
objetiva. Discorre sobre a regular constituição em mora no caso e pugna pela
reforma da decisão recorrida para que seja concedida a liminar de busca e
apreensão do bem objeto da garantia fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112602-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.653-pg
3
Deferido o efeito suspensivo e ausente
citação do réu, o recurso foi encaminhado para julgamento.
É o relatório.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão recorrida, tem-se que assiste razão ao
agravante.
Com efeito, a mora decorre do simples
inadimplemento contratual e pode “ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento” (§2o, art. 2o, do Decreto-Lei 911/69).
No caso concreto, consta do documento
de fls. 28/30, que a notificação deixou de ser entregue no endereço do
contrato, o qual consta a fls. 16, em virtude do motivo: “mudou-se”.
É
entendimento
majoritário
desta
Câmara de que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço
declinado no contrato, quando de sua celebração é suficiente para comprovar
a mora do devedor, ainda que não entregue, desde que o motivo da devolução
tenha sido a mudança de endereço não comunicada pelo devedor.
A
propósito,
pede-se
vênia
para
transcrever as seguintes ementas:
“Considera-se
eficaz
para
comprovar a constituição em mora, na ação de busca e
apreensão de bem objeto de alienação fiduciária, a
notificação enviada ao endereço declarado no contrato, se o
devedor deixa de comunicar a alteração à instituição
financeira.” (AI no 2189158-55.2014.8.26.0000 - rel. Des.
Celso Pimentel - J. 14.11.2014).
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. Inadimplemento contratual pelo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112602-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.653-pg
4
pagamento das contraprestações avençadas. Constituição em
mora por meio do serviço do correio. Suficiência. Recebimento
pessoal. Desnecessidade. A comprovação da mora decorre de lei
e cabe ao credor confirma-la. Devedor que muda de endereço e
não comunica a localização da nova residência afasta a
necessidade de busca para o fim de notificação premonitória.
Recurso provido.” (AI no 2114771-69.2014.8.26.0000 - rel.
Des. Dimas Rubens Fonseca - J. 12.08.2014).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO
PREMONITÓRIA QUE RETORNOU COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” -
DEVEDOR QUE DEIXA DE COMUNICAR A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO AO
CREDOR FIDUCIÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA -
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO
CONTRATO - RECURSO PROVIDO.” (AI no 2139056-92.2015.8.26.0000
- rel. Des. Cesar Luiz de Almeida - J. 01.09.2015).
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. Ocorrência. É
suficiente para a comprovação da mora o encaminhamento da
notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do
contrato, ainda que recebida por terceiro. Notificação
infrutífera por motivo de mudança de endereço da devedora.
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de
inadimplemento contratual e mora da Ré. Presentes os
requisitos para a concessão da liminar. Cumprimento da
liminar na Vara de Origem, entretanto, que, considerando a
pandemia do COVID-19 no cenário atual, deve observar o quanto
disposto na resolução CNJ no 313/2020, alterada em parte pela
Resolução CNJ no 314/2020, assim como o Provimento CSM no
2549/2020 e Comunicado Conjunto N° 249/2020 deste E. Tribunal
de Justiça. Decisão reformada com observação. RECURSO DO
AUTOR PROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1004656-79.2020.8.26.0002; Relator (a): Berenice Marcondes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112602-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.653-pg
5
Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
Nesse mesmo sentido:
Alienação fiduciária. Ação de
busca e apreensão. Comprovação da mora. Notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor
constante do contrato e que não foi recebida porque este se
mudou. Aplicação do princípio da boa-fé contratual, que impõe
ao devedor a obrigação de informar ao credor seu paradeiro
atual. Reconhecimento da validade da notificação para fins de
comprovação da constituição em mora. Precedentes desta Corte.
Recurso
improvido.

(TJSP;

Apelação
Cível
1001373-
90.2018.8.26.0431; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2a Vara;
Data do Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Alienação fiduciária. Expedição de mandado de busca e
apreensão do veículo. Concessão de liminar pelo MM. Juiz
singular. Verificada a mora, a concessão da liminar é de
rigor. Inteligência do artigo 3o, caput, do DL 911/69.
Validade do envio da notificação extrajudicial ao endereço
informado quando da contratação. Obrigatoriedade da agravante
informar a mudança de endereço. Princípio da boa-fé objetiva
nas relações contratuais. Recurso improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2001671-29.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Francisco Carlos Inouye Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/05/2020; Data de Registro: 20/05/2020)
Agravo
de
instrumento.
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação
extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato
devolvida com a anotação de que a devedora mudou-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112602-02.2020.8.26.0000 -Voto no 36.653-pg
6
Atualização do endereço que é dever do contratante. Mora
comprovada pela tentativa de entrega da notificação no
endereço do devedor. Desnecessidade de emenda da inicial.
Recurso
provido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2038663-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Branca
- Vara Única; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de
Registro: 28/04/2020)
Assim, certa a mora do devedor, a
liminar de busca e apreensão é medida que se impõe de rigor.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso.
CESAR LACERDA
Relator